Tribunal: TJBA
Processo: 8071856-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071856-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

AGRAVADO: FABRICIO DE CARVALHO PIMENTA

Advogado(s):JULIANA CORREIA DE SOUZA PORTELA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do PLANSERV diagnosticado com carcinoma hepatocelular metastático, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento imediato dos medicamentos Atezolizumabe e Bevacizumabe, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O ente público agravante pleiteia a readequação do prazo para 30 dias, alegando inviabilidade técnica e administrativa para o cumprimento da ordem judicial no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade do prazo de 48 horas fixado pelo juízo de origem para cumprimento da tutela de urgência, à luz das alegações do ente público sobre dificuldades administrativas e operacionais para o fornecimento dos medicamentos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem fixa o prazo de 48 horas com base na urgência médica comprovada, fundamentada em prescrição clínica, laudos técnicos e notas do NATJUS que atestam risco iminente à vida do paciente com neoplasia maligna avançada.

4. O prazo determinado visa assegurar a efetividade do direito à saúde e à vida, constitucionalmente assegurados, diante da natureza grave e progressiva da enfermidade.

5. A alegação de prazo exíguo revela-se insubsistente, considerando que, ao tempo da interposição do recurso, já havia transcorrido período superior a 30 dias desde a intimação do agravante, sem comprovação do fornecimento dos medicamentos.

6. A pretensão de readequação do prazo ignora o decurso do tempo e a ausência de providência concreta por parte do ente público, caracterizando conduta omissiva incompatível com o próprio argumento de necessidade de prazo mais dilatado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 23 da Jornada de Direito da Saúde (2024); Enunciado nº 18 do FONAJUS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8071856-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
FABR
Í
CIO DE CARVALHO PIMENTA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239